Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArquibaldoCP Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0712253-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO, ANTONIO ITALO DE AGUIAR TEIXEIRA, SIRLENE DE MORAIS BRITO BANDEIRA AGRAVADO: YGRAINE HARTMANN, VANIA RUAS DE MORAIS COSTA, JOSE CARLOS BARCELLOS MARTINS DO MONTE, EDSON COUTO COELHO, WILSON FIGUEIREDO DOS SANTOS, GERALDO RODARTE, ALFREDO EUSTAQUIO PINTO, MAGDA ALVES BORGES, MALAQUIAS DE AGUIAR FRANCA, JUSSARA FRANCA COSTA, LEONEL DE SOUZA MONIZ, ANDREA TARSIA DUARTE, FABIANNA ALVES MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO, ANTÔNIO ÍTALO DE AGUIAR TEIXEIRA e SIRELE DE MORAIS RITO PEREIRA, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0712330-47.2022.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência, e decretou a “inabilitação CHAPA 2 – ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E TRABALHO PRÓ-CEJB, composta pelo segundo réu ANTÔNIO ÍTALO DE AGUIAR TEIXEIRA e pela terceira ré SIRLENE DE MORAIS BRITO BANDEIRA (ID 121187370 - Pág. 5) para concorrer aos cargos de síndico e subsíndico nas eleições designadas para o dia 23/04/2020 (ID 121187370 - Pág. 2)” Transcrevo a r. decisão agravada (ID 122052139 dos autos de origem): “Inicialmente, em questão de ordem processual, INDEFIRO, ante a manifesta ilegitimidade passiva “ad causam”, com fundamento no art. 330, inciso II c/c art. 485, § 3o, ambos do CPC, a petição inicial em relação à quarta ré COMISSÃO DIRETORA DO PROCESSO ELEITORAL DO CEJB 2022; pois essa comissão, na qualidade de órgão do primeiro réu CONDOMÍNIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO, incumbido de realizar o processo eleitoral (ID 121187386 - Pág. 42), não possui personalidade jurídica própria, de modo que não pode ser parte nesta relação jurídica processual. No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais constantes dos autos conduzem a probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da parte autora de exigir a declaração de inabilitação da CHAPA 2 – ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E TRABALHO PRÓ-CEJB, composta pelo segundo réu ANTÔNIO ÍTALO DE AGUIAR TEIXEIRA e pela terceira ré SIRLENE DE MORAIS BRITO BANDEIRA (ID 121187370 - Pág. 5) para concorrer aos cargos de síndico e subsíndico do condomínio primeiro réu nas eleições designadas para o dia 23/04/2020 (ID 121187370 - Pág. 2). Isso porque, o segundo réu Sr. Antônio Ítalo de Aguiar Teixeira, por ser o atual síndico no exercício do segundo mandato consecutivo (ID 121187370 - Págs. 27/28 e ID 121187370 - Pág. 31), não pode concorrer, através da sobredita chapa, ao terceiro mandato seguido de síndico; pois, no art. 9o e, também, no art. 42, ambos da Convenção do Condomínio Estância Jardim Botânico (ID 121187386 - Págs. 11 e 19), há expressa limitação de apenas uma reeleição para o cargo de síndico. Nesse momento, necessário observar que, ante a ausência de fixação pelo art. 1.347 do Código Civil do número de vezes em que se faz possível a renovação consecutiva do mandato do síndico, a convenção condominial pode, dentro do espaço de deliberação que lhe foi conferido pelo art. 1.334 do mesmo Diploma Legal, estipular limites ao número de reeleições do síndico, sendo, portanto, juridicamente válida a limitação estabelecida pela convenção do condomínio primeiro réu. Nesse sentido, o e. TJDFT já decidiu que: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELEIÇÃO. SÍNDICO. CONSELHOS. CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA. DISPOSIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEDAÇÃO. REELEIÇÃO. SÍNDICO. INDETERMINADAS. VEZES. INOCORRÊNCIA. OFENSA. CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de anulação c/c obrigação de fazer ajuizada por condômino, em razão da ilegitimidade do síndico para figurar como candidato para novel mandato, pois já fora reeleito anteriormente, o que seria situação vedada pela convenção condominial vigente. 2. "A natureza estatutária da convenção de condomínio autoriza a imediata aplicação do regime jurídico previsto no novo Código Civil (REsp no 722.904/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 1o/7/2005)", razão pela qual não merece prosperar a alegação recursal que esta só é válida se forem apostas assinaturas de 2/3 dos proprietários (ou procuradores) de frações ideais e registrada no respectivo cartório, motivo pelo qual tem-se por hígida cláusula que prevê a proibição de 3 (três) mandatos seguidos do mesmo síndico. 3. No caso, a melhor exegese para o dispositivo da convenção condominial que limita a reeleição do síndico e demais integrantes dos conselhos é a do § 5o do art. 14 da CRFB/88, mormente na construção: "(...) poderão ser reeleitos para um único período subseqüente (...)". 4. Recurso não provido. (Acórdão 1290555, 07028329220208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, impõe-se reconhecer a impossibilidade do segundo réu concorrer ao terceiro mandato consecutivo de síndico do condomínio primeiro réu e, por derivação dessa circunstância, a própria inabilitação da chapa por ele composta. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o mandato do segundo réu se encerra em 30/04/2022 (ID 121187383 - Pág. 2), de modo que se faz necessária a realização, no dia 23/04/2022, das eleições designadas para eleição do novo síndico, que, ao assumir a administração do condomínio primeiro réu, poderá manter de forma regular todas as atividades condominiais, cuja interrupção resultará inequívoco prejuízo à comunidade de condôminos. Com esses fundamentos, DEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada formulados na inicial (ID 121187353 - Págs. 26/27, item I, no 1, letra “a”), para, em consequência: a) decretar a inabilitação CHAPA 2 – ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E TRABALHO PRÓ-CEJB, composta pelo segundo réu ANTÔNIO ÍTALO DE AGUIAR TEIXEIRA e pela terceira ré SIRLENE DE MORAIS BRITO BANDEIRA (ID 121187370 - Pág. 5) para concorrer aos cargos de síndico e subsíndico nas eleições designadas para o dia 23/04/2020 (ID 121187370 - Pág. 2); e b) determinar que o condomínio primeiro réu, que, para efeito do cumprimento desta decisão, será representado pelo Sr. José Carlos Machado de Simone, presidente da Comissão Diretora do Processo Eleitoral do CEJB 2022 (ID 121187370 - Pág. 1), se abstenha de incluir, ou, ainda, exclua caso já tenha incluído, o nome da CHAPA 2 – ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E TRABALHO PRÓ-CEJB, composta pelo segundo réu ANTÔNIO ÍTALO DE AGUIAR TEIXEIRA e pela terceira ré SIRLENE DE MORAIS BRITO BANDEIRA (ID 121187370 - Pág. 5), na cédula eleitoral; e, também, divulgue a todos os condôminos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da respectiva intimação, o inteiro teor desta decisão, sob pena de multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a hipótese de comprovação nos autos do descumprimento destas ordens judiciais, sem prejuízo da apuração do crime de desobediência em relação àquele presidente. Por sua vez, INDEFIRO o pedido para que o segundo réu e terceira ré se abstenham de divulgar material de campanha eleitoral e, também, de promover ataques pessoais aos demais candidatos (ID 121187353 - Págs. 26/27, item I, no 1, letra “b”); pois, através da prova documental que instruiu a inicial, não restou demonstrado nos autos que aqueles réus estejam praticando quaisquer dessas condutas de forma antijurídica, de modo a justificar a abstenção que foi pleiteada pela parte autora. DECLARO, ainda, prejudicado o pedido alternativo constante do ID 121187353 - Págs. 26/27, item I, no 2, tendo em vista a necessidade de realização das eleições para evitar qualquer prejuízo à administração do condomínio primeiro réu e, por consequência, aos seus condôminos que necessitam da continuidade das atividades condominiais. (...)” Inconformados, os réus recorrem. Alegam, em síntese, que a chapa impugnada passou por todos os critérios de avaliação da Comissão Eleitoral do Condomínio, que os habilitou a participar do pleito. Defende que é soberana a Assembleia Geral para eleger o síndico, e a Lei Civil não excepciona limite a quantidade de mandatos de um síndico. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para reformar a r. decisão agravada, considerando legítima a homologação da Chapa 2 para o pleito eletivo do Condomínio, à realizar-se no dia 23/04/2022. É o breve relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um Juízo de cognição sumário, denota-se que há em vigor Convenção do Condomínio que admite apenas uma reeleição para mandato de dois anos subsequente, facultada a reeleição por uma vez. Confira-se: “Art. 9o. Os membros do Conselho de Administração serão eleitos em Assembléia Geral Ordinária, e os membros dos Conselhos Consultivos e Fiscais Setoriais serão eleitos por Assembléia Geral Ordinária Setorial, realizada na primeira quinzena do mês de abril de cada ano, para um mandato de 02 (dois) anos, facultada a reeleição uma vez, para o período subsequente.” A propósito, o próprio recorrente admite que já fora eleito e exerceu o mandato de sindico nos bienios 2018/2020 e reeleito e 2020/2022. De outro lado, ressalto que, conquanto a Lei Civil não diga qual o limite de vezes que o mesmo síndico pode ser reeleito, isso não expurga do ordenamento jurídico a Convenção do Condomínio, na qual, aparentemente, optaram por impor a alternância da administração, limitando a quantidade de vezes que o sindico pode atuar. Logo, não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se os autos ao em. Desembargador Natural. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantão Judicial